Tribunal: STF
Processo: Rcl 93495
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 324 E TEMA N. 725 - RG. DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S/A e CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0002507­55.2013.5.01.0282, por suposta afronta às decisões proferidas no julgamento da ADPF n. 324 e do Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 – RG).
 
As reclamantes narram que, nos autos de origem, a ação trabalhista foi proposta por trabalhadora terceirizada que requereu a “declaração de ilicitude da terceirização da terceirização de serviços sob alegação de que se amoldam à atividade fim da tomadora, com consequente vínculo com a tomadora” (fl. 3, e-doc. 1). 
Após interposição do recurso ordinário pelas reclamantes, o TRT da 1ª Região reformou a sentença, com base no acervo fático-probatório, ocasião em que foi declarada a nulidade do contrato de trabalho, bem como reconhecida a responsabilidade solidária das reclamantes pelo pagamento das verbas trabalhistas, em 07/11/2017 (e-doc. 13). 

Manejado recurso de revista, este não foi conhecido, com fundamento no art. 896, § 1º, da CLT. Na sequência, as reclamantes ingressaram com agravo instrumento, o qual teve seguimento negado, por ausência de demonstração do cumprimento dos pressupostos necessários para o processamento do apelo (e-doc. 14). 

Em face dessa decisão, as reclamantes interpuseram agravo interno. Este teve provimento negado, nos seguintes termos (e-doc. 15): 

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 925.252 E 791.932. “DISTINGUISHING”. 1. A despeito do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 e do RE 791.932, com repercussão geral reconhecida, no sentido de ser lícita a terceirização de serviços entre pessoas jurídicas distintas, independentemente da natureza das atividades contratadas, a hipótese dos autos revela distinção fático-jurídica (“distinguishing”) em relação às teses jurídicas ali fixadas. 2. Na hipótese, após detida análise do conjunto fático probatório, o Tribunal Regional reconheceu a existência de fraude (art. 9º da CLT), consignando que “É certo que a segunda reclamada não se trata de instituição financeira, nos moldes do artigo 17 da Lei nº 4595/1964. Contudo, não se pode olvidar que a sua contratação teve como objetivo a precarização do trabalho, evitando a aplicação das normas coletivas dos financiária a fim de reduzir os custos com a Folha de Pagamento.” 3. Logo, o caso vertente não se enquadra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o acórdão regional não dirimiu a controvérsia sob o enfoque da ilicitude da terceirização de serviços. Agravo a que se nega provimento.
(...)
Logo, não se cogita mais da formação de vínculo de emprego direto com a empresa tomadora de serviços sob o fundamento de que houve terceirização de sua atividade-fim.
(...)
Depreende-se da leitura do acórdão regional que a controvérsia dos autos não se enquadra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, após detida análise do conjunto fático-probatório, reconheceu a existência de fraude (art. 9º da CLT) porquanto verificada a simulação de terceirização no intuito de fraudar direitos trabalhistas.
(...)
Logo, o caso dos autos não comporta a aplicação do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE 958.252, pois configurado o distinguishing em relação à tese vinculante exarada pela Suprema Corte.
(...)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento.”

Opostos embargos de divergência, estes não foram admitidos por serem incabíveis (e-doc. 16). Contra essa decisão, a Reclamante interpôs agravo, que também foi desprovido pelo mesmo motivo (e-doc. 17).

Em seguida, a reclamante interpôs Recurso Extraordinário, o qual teve seguimento negado pela Vice-Presidência do TST, sob os fundamentos a seguir (e-doc. 18):

“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Superior, no qual se discute a admissibilidade de recurso de embargos à Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, à luz da Súmula nº 353 do TST, sendo também suscitadas, como matéria de fundo, alegadas violações a princípios constitucionais decorrentes do reconhecimento de vínculo de emprego com a tomadora de serviços. 
(...)
O STF firmou entendimento de que a discussão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, inexistindo repercussão geral sobre a matéria. 
Essa foi a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, 
(...)
Na hipótese, infere-se do acórdão recorrido que, ao examinar o recurso da parte recorrente, a Subseção deste Tribunal Superior deixou de enfrentar o mérito do apelo, em razão da existência de óbice processual, consistente na interposição de embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, em desacordo com a Súmula nº 353.
Por outro lado, o STF firmou entendimento de que não há repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou dos limites da coisa julgada, quando o julgamento exigir o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. Essa foi a tese fixada no Tema 660 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte
(...)
Na hipótese, infere-se das razões do recurso extraordinário que a parte recorrente suscita no seu apelo discussão acerca da não observância dos princípios da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição e da livre iniciativa, os quais exigem o exame de dispositivos infraconstitucionais, inserindo-se, portanto, no Tema 660. 
Nesse contexto, tratando o presente recurso extraordinário de questão na qual não se reconheceu repercussão geral, na forma das teses estabelecidas nos Temas 181 e 660, inviável o seu prosseguimento. 
Pelas razões expostas, com suporte no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário.” 

Diante desse cenário, as reclamante afirmam que “o tema em debate no Recurso Extraordinário, cujo seguimento para julgamento foi obstado pela decisão reclamada, versa sobre a contrariedade das decisões anteriores proferidas pelo TRT da 1ª Região, ainda não transitada em julgado, ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, que declarou a licitude da terceirização de atividades-fim e meio à luz da Constituição Federal, com repercussão geral reconhecida por esta E. Corte” (fl. 14, e-doc. 1).

Alega que “todavia, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a decisão reclamada, desconsidera a autoridade das decisões do STF e usurpa a competência constitucional deste C. STF para dirimir a questão em última instância, à medida que obsta que a questão constitucional e a contrariedade das decisões da Justiça do Trabalho sejam objeto de exame por este STF em Recurso Extraordinário” (fl. 15, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo principal e, no mérito, a cassação dos atos reclamados. 

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).
 
Conforme se extrai da fundamentação apresentada na exordial (e-doc. 1), as reclamantes sustentam que a presente reclamação constitucional tem por objeto dois atos distintos, ambos reputados violadores da autoridade de precedentes desta Suprema Corte. 

O primeiro ato apontado como reclamado consiste no julgamento de agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 15). O segundo refere-se à negativa de seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 18).

Segundo alegam as reclamantes, tais decisões teriam importado em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e em afronta à autoridade dos entendimentos firmados no julgamento do Tema n. 725 - RG e da ADPF n. 324, que dispõem, respectivamente: 
  
Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05.09.2019 PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)

Tema n. 725 - RG. Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

No que se refere ao primeiro ato apontado como reclamado (e-doc. 15), consignou-se que o acórdão regional (e-doc. 13), a partir da análise do conjunto fático-probatório, reconheceu a existência de fraude, nos termos do art. 9º da CLT. Assentou-se, ainda, que “o caso vertente não se enquadra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o acórdão regional não dirimiu a controvérsia sob o enfoque da ilicitude da terceirização de serviços”.

Por sua vez, conforme se extrai do teor da decisão reclamada relativa ao recurso extraordinário (e-doc. 18), o apelo extremo das reclamantes não foi conhecido por fundamento exclusivamente processual, sem qualquer incursão na análise do mérito da controvérsia, especificamente quanto à licitude da terceirização.

Desse modo, o Tribunal Superior do Trabalho não avançou no exame do mérito recursal, limitando-se a reconhecer a ausência de pressuposto de admissibilidade, o que obstou, por razão formal e antecedente, a revisão do acórdão regional.

Nesse cenário, não se verifica identidade material entre as decisões reclamadas e os precedentes invocados. Ademais, eventual dissentimento exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos pela 1ª Turma desta Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS ADPF N. 324/DF, ADC N. 48, ADI N. 5.625 E RE N. 958.252 (TEMA N. 725 DE RG). DECISÃO RECLAMADA RECONHECEU A AUSÊNCIA DE REQUISITOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.”
(Rcl n. 91.540 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe: 17/04/2026)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS ADPF N. 324/DF, ADC N. 48, ADI N. 5.625 E RE N. 958.252 (TEMA N. 725 DE RG). DECISÃO RECLAMADA RECONHECEU A AUSÊNCIA DE REQUISITOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.”
(Rcl n. 83.765 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe: 12/03/2026)

Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF.
Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente